Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão e contradição inexistentes. SOBREPARTILHA.
1. Verificada a ausência de omissão, não é possível acolher os aclaratórios.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.